Tribunal: TJDFT
Processo: 0700724-25.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sebastião Coelho Número do processo: 0700724-25.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus com pedido liminar impetrado por GUSTAVO SANTANA GONÇALVES, em favor de RAILTON DANTAS CHAVES (paciente), em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara do Tribunal do Júri de Ceilândia/DF, na Ação Penal n.o 725202-25.2021.8.07.0003, que, ao receber a denúncia, manteve a decretação de prisão preventiva exarada pelo Núcleo de Audiência de Custódia. Em suas razões (ID 31960153), o impetrante relata que o paciente o está sendo acusado de no dia 19 de setembro de 2021, entre 15h00 e 15h40, no SHSN, Chácara 151, Cachoeirinha, Ceilândia/DF, de forma livre e consciente, ter disparado arma de fogo contra a vítima Claudinei Antônio da Silva, matando-o. Afirma que “não houve a devida fundamentação apta a justificar, em princípio, a manutenção da segregação cautelar do paciente”. Afirma que o paciente é primário, possui residência física e alega ausência de motivação idônea para decretação da prisão preventiva, defendendo a sua imediata soltura. Ao final, requer, liminarmente, a revogação da decisão que manteve a prisão preventiva e, no mérito, a concessão da ordem para garantir liberdade provisória ao paciente. É o relatório A decisão do Núcleo de Audiência de Custódia consignou que o auto de prisão em flagrante foi apresentado dentro do prazo legal (art. 310 do CPP) e que o flagrante se encontrava formal e materialmente válido. Afirmou que a prisão em flagrante levada a efeito pela autoridade policial não ostentava qualquer ilegalidade, uma vez que atendidas as disposições constitucionais e legais atinentes à espécie (art. 5o da CF e arts. 301 a 306 do CPP) (ID 103832664). Sobre a necessidade de decretação da prisão cautelar, a decisão assim se manifestou: “[...] a conduta supostamente praticada pelo autuado no caso destes autos reveste-se de especial gravidade e sua segregação cautelar é necessária para o resguardo do meio social. Com efeito, o autuado e a vítima mantiveram contrato para a reforma da casa da sogra do ofendido. O custodiado e seu colega de trabalho ficaram insatisfeitos com o valor pago pelo ofendido pela conclusão parcial dos serviços. Entendiam que a quantia era insuficiente. O autuado e seu colega passaram a cobrar a vítima e sua companheira sobre os valores que entendiam de direito. Por conta dessa divergência, em ocasião imediatamente anterior ao episódio, o autuado com a ajuda de colega e de outra pessoa pegou as chaves do carro utilizado pela vítima. O ofendido, então, foi até a sua residência. O autuado também se deslocou para a própria casa, onde pegou uma espingarda. Em seguida, assim que se encontrou com a vítima, em via pública, por volta das 15h disparou contra o abdômen do ofendido sem que ele tenha esboçado qualquer ato hostil contra o custodiado. Em juízo de cognição sumária, os fatos praticados são extremamente graves em concreto. O autuado teve inúmeras oportunidades para refletir sobre seu proceder e desistir da empreitada criminosa. Mas não o fez. Foi até a sua residência e pegou uma arma e atirou com uma espingarda contra a vítima em plena luz do dia. Esse tipo de conduta evidencia que o autuado não está preparado para o convívio em sociedade. Quem ceifa a vida de outra pessoa por conta de diferença contratual (no valor estimado de R$600,00) pode praticar qualquer conduta, com malferimento à ordem pública [...]”. Grifei. A decisão do juízo apontado coator, que ao receber a denúncia manteve a prisão preventiva do paciente, expôs as seguintes razões (ID 104916183): "[...] Quanto à prisão preventiva do acusado, verifico que foi avaliada em data recente, por ocasião da audiência de custódia, ID 103832664, não constando dos autos inovações fáticas ou jurídicas que pudessem infirmar o decreto prisional, visto que a ordem pública precisa ser resguardada, diante da gravidade em concreto do delito supostamente praticado. A decisão afrontada ressalta a presença dos requisitos da segregação cautelar e a periculosidade concreta do acusado, pois em razão de uma querela econômica sobre o valor de um pagamento, resolveu dirimir “a bala”, ceifando a vida da vítima. O fundamento da garantia de ordem pública está presente quando verificada a gravidade concreta da conduta, decorrente da agressividade, periculosidade e torpeza. Embora reconhecendo as condições pessoais favoráveis do paciente, neste juízo de cognição sumária é prudente aguardar a oitiva do juiz e da Procuradoria de Justiça. Trata-se de apuração de crime grave, cometido com uso de espingarda e, em tese, por vingança. A prisão preventiva está devidamente fundamentada, não havendo que se falar, em uma análise inicial, em constrangimento ilegal, por isso INDEFIRO a liminar. Com isso, requisitem-se informações à autoridade nomeada coatora. A seguir, à Procuradoria de Justiça. INTIMEM-SE. Brasília-DF, 21 de janeiro de 2022 00:13:00. Desembargador SEBASTIÃO COELHO Relator